Tribunal: TJPA
Processo: 0818346-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818346-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CAMILA SILVA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818346-96.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): GAFISA SPE - 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA (OAB/RJ 162.574).

EMBARGADO(A)(S): CAMILA SILVA BASTOS.

ADVOGADO(A)(S): ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL (OAB/PA 3.275).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 272, §5º, DO CPC. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da intimação para cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto à nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente a alegada nulidade da intimação e se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos relacionados à validade da intimação para cumprimento de sentença, destacando que: a) a intimação foi regularmente realizada em nome do advogado constituído nos autos (Dr. FABRÍCIO GOMES CRISPINO); b) o escritório que alegadamente renunciou jamais se habilitou nos autos, inexistindo procuração ou substabelecimento de poderes; c) a intimação observou o art. 513, §2º, I, do CPC e o Tema 536 do STJ; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada..

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a validade da intimação para cumprimento de sentença realizada em nome do advogado regularmente constituído nos autos, sendo irrelevante a suposta renúncia de mandato por escritório que jamais se habilitou no processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §5º; 513, §2º, I; 1.022; CF/88, arts. 5º, LV e 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Nº 0818346-96.2023.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
GAFISA SPE - 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA (OAB/RJ 162.574).

EMBARGADO(A)(S):
CAMILA SILVA BASTOS.

ADVOGADO(A)(S):
ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL (OAB/PA 3.275).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, em face do acórdão de Id. 26733009, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática que rejeitou a alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma, a existência de omissão no acórdão guerreado quanto à nulidade da intimação realizada em desconformidade com o art. 272, §5º, do CPC, pois a publicação que determinou o início do prazo para pagamento voluntário teria sido realizada em nome de advogado cuja renúncia havia sido protocolada nos autos anteriormente. Alega-se que após a renúncia, a agravante protocolou petição com novos patronos e indicou expressamente o endereço atualizado, requerendo que todas as futuras intimações fossem direcionadas aos novos advogados.

Afirma-se ainda que a intimação postal foi remetida ao endereço antigo da empresa, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos nos arts. 5º, LV e 93, IX da CRFB/88.

Não houve manifestação da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 272, §5º, DO CPC. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da intimação para cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto à nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC
.

2.

Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente a alegada nulidade da intimação e se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos relacionados à validade da intimação para cumprimento de sentença, destacando que: a) a intimação foi regularmente realizada em nome do advogado constituído nos autos (Dr. FABRÍCIO GOMES CRISPINO); b) o escritório que alegadamente renunciou jamais se habilitou nos autos, inexistindo procuração ou substabelecimento de poderes; c) a intimação observou o art. 513, §2º, I, do CPC e o Tema 536 do STJ; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada..

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a validade da intimação para cumprimento de sentença realizada em nome do advogado regularmente constituído nos autos, sendo irrelevante a suposta renúncia de mandato por escritório que jamais se habilitou no processo.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §5º; 513, §2º, I; 1.022; CF/88, arts. 5º, LV e 93, IX.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto à alegada nulidade da intimação prevista no art. 272, §5º, do CPC e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa e detalhada todos os fundamentos para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se do voto condutor do acórdão perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram a validade da intimação para cumprimento de sentença.

Na própria ementa do acórdão embargado que conheceu do agravo interno e negou provimento destacou-se precisamente os fundamentos acerca das alegações mencionadas, conforme transcrição abaixo:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade do ato de intimação da parte executada para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, realizada por publicação em nome do advogado constituído nos autos, sem necessidade de intimação pessoal.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação da parte executada para cumprimento voluntário de sentença realizada por meio de publicação na imprensa oficial em nome do advogado regularmente constituído nos autos, ainda que posteriormente tenha sido expedida carta de intimação postal ao executado em endereço antigo.

III.

Razões de decidir:
Nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC e conforme Tema 536 do STJ, "Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação". A posterior expedição de carta de intimação postal não tem o condão de prejudicar os efeitos intimatórios da publicação anteriormente realizada em nome do advogado regularmente constituído e habilitado nos autos.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.”

Tese de julgamento:
" É válida a intimação para cumprimento voluntário de sentença realizada na pessoa do advogado constituído nos autos mediante publicação na imprensa oficial, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor".

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração, analisando minuciosamente as circunstâncias fáticas do processo e concluindo pela inexistência de nulidade na intimação.:

Quanto à alegada omissão sobre o art. 272, §5º, do CPC:

O acórdão expressamente analisou a questão, esclarecendo que:

"É bem verdade que existe nos autos a petição de Id. 61788546, pág. 18/19, apresentada pelo escritório de advocacia VINHAS E REDENSCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, na suposta representação da agravante, por meio da qual informa que havia renunciado ao mandado, bem como notificado a agravante para que constituísse novo patrono nos autos. Ocorre, todavia, que durante todo o curso processual, tal escritório jamais se habilitou como advogado da executada, pois não consta nos autos qualquer instrumento de procuração ou substabelecimento de poderes da agravante em favor do referido escritório de advocacia."

Portanto, não se configura a hipótese do art. 272, §5º, do CPC, pois não houve pedido expresso para que as comunicações fossem feitas em nome de advogados específicos por parte de escritório efetivamente constituído nos autos.

Quanto à alegada violação aos arts. 5º, LV e 93, IX da CF/88:

O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, analisando as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa, aplicando os dispositivos legais pertinentes (art. 513, §2º, I, do CPC e Tema 536 do STJ) e demonstrando a ausência de nulidade na intimação realizada.

A fundamentação constitucional exigida pelo art. 93, IX, da CF/88 não implica a necessidade de o julgador enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim decidir de forma motivada, o que restou plenamente atendido.

Embora seja legítima a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a obter pronunciamento sobre questões que já foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão.

Tem-se, portanto, que a intenção da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025